Tribunal: TJDFT
Processo: 0725996-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725996-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: ANDREZA DE LIMA COSTA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: EVANDO FREITAS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 69462462), interposta pela Ré, IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, em face da sentença extintiva (ID 69462449) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada por ANDREZA DE LIMA COSTA FREITAS. Em petição simples assinada pelo advogado Idelcio Ramos Magalhães Filho (OAB/DF n. 32.129), mesmo assinante das razões recursais do presente recurso, a Ré/Apelante comunica o falecimento do seu representante legal - Maryel Matos Rodrigues (ID 69462459). A Ré/Apelante foi intimada a regularizar a sua representação processual, com a apresentação de procuração assinada pelo seu novo representante legal; mas permaneceu inerte (ID 69462467). O recurso não foi conhecido (ID 70056145). Em petição simples assinada pelo advogado Idelcio Ramos Magalhães Filho (OAB/DF n. 32.129), mesmo assinante das razões recursais do presente recurso, este causídico comunica a renúncia de poderes de representação processual e requer a “intimação da Requerida e seu representante legal para fins de regularização da representação processual” (ID 70300722). Reitere-se que o fundamento para não conhecimento do recurso foi que, no momento de sua interposição, a Apelante não tinha comprovação que pudesse outorgar os poderes correlatos ao advogado assinante das razões recursais - Idelcio Ramos Magalhães Filho (OAB/DF n. 32.129). Por conseguinte, em razão da inércia da Ré/Apelante em regularizar a representação processual, apesar de intimada para este fim (ID 69462467), tornou-se imperativo o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC. Destaque-se que o advogado Idelcio Ramos Magalhães Filho (OAB/DF n. 32.129) renunciou no dia 20/03/2025, comunicando a esta c. 3a Turma Cível apenas em 28/03/2025, enquanto a decisão monocrática em que o recurso de apelação não foi conhecido foi proferida no dia 24/03/2025. Pontue-se que a decisão monocrática em que o recurso não foi conhecido foi disponibilizada no Diário Eletrônico do Poder Judiciário em 25/03/2025 (ID 70216683). Logo, “durante os 10 (dez) dias seguintes [à comunicação da sua renúncia], o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”, nos termos do art. 112, § 1o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID 70300722. Determino à Secretaria que certifique o trânsito em julgado da decisão monocrática de ID 70056145. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025 18:31:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador